Tribunal: TJSP
Processo: 1519657-82.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubos em concurso de agentes, praticados em concurso formal – Suficiência de provas à condenação – Prisão em flagrante em poder de parte dos bens subtraídos – Reconhecimento pessoal pela vítima Emerson, em Juízo, e pelos ofendidos Mário e Alana, na fase administrativa da investigação – Consistentes relatos das vítimas e do guarda civil municipal – Confissão judicial do

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubos em concurso de agentes, praticados em concurso formal – Suficiência de provas à condenação – Prisão em flagrante em poder de parte dos bens subtraídos – Reconhecimento pessoal pela vítima Emerson, em Juízo, e pelos ofendidos Mário e Alana, na fase administrativa da investigação – Consistentes relatos das vítimas e do guarda civil municipal – Confissão judicial do acusado – Causa de aumento de pena, bem demonstrada pela prova oral – Crime consumado – Súmula no 582 do STJ – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes do réu – Manutenção da compensação integral entre as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, a despeito de se tratar de reincidência específica, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Majoração da pena em 1/3 ante a causa de aumento quanto ao concurso de agentes – Concurso formal de delitos, bem reconhecido – Subtraídos bens pertencentes a três patrimônios distintos – Regime inicial fechado – Crime praticado com emprego de grave ameaça contra a pessoa, por réu reincidente específico e portador de maus antecedentes criminais – Impossibilidade de fixação de regime inicial mais brando – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519657-82.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO ALVES
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519657-82.2019.8.26.0228 -Voto no 15130
2
Voto no 15130
Apelação no 1519657-82.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelantes: João Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Tatiana Franklin Regueira
Ementa
Apelação da Defesa Roubos em concurso de agentes, praticados
em concurso formal Suficiência de provas à condenação Prisão
em flagrante em poder de parte dos bens subtraídos

Reconhecimento pessoal pela vítima Emerson, em Juízo, e pelos
ofendidos Mário e Alana, na fase administrativa da investigação
Consistentes relatos das vítimas e do guarda civil municipal
Confissão judicial do acusado Causa de aumento de pena, bem
demonstrada pela prova oral Crime consumado Súmula no 582
do STJ Condenação mantida Pena-base acertadamente fixada
acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes do réu
Manutenção da compensação integral entre as circunstâncias
agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, a
despeito de se tratar de reincidência específica, haja vista a
resignação do representante do Ministério Público – Majoração da
pena em 1/3 ante a causa de aumento quanto ao concurso de
agentes
Concurso formal de delitos, bem reconhecido

Subtraídos bens pertencentes a três patrimônios distintos Regime
inicial fechado Crime praticado com emprego de grave ameaça
contra a pessoa, por réu reincidente específico e portador de maus
antecedentes criminais Impossibilidade de fixação de regime
inicial mais brando Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
JOÃO ALVES DA SILVA foi condenado a cumprir a
pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, além do pagamento do valor correspondente a 42 dias-multa em seu
mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal, por três vezes, em concurso formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519657-82.2019.8.26.0228 -Voto no 15130
3
Inconformado o réu apela, pretendendo a fixação da
pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da tentativa quanto aos roubos
praticados contras as vítimas Emerson e Mário.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 13 de agosto de 2019, por
volta das 22,45 horas, na Avenida Rio Branco, altura do no 520, República, na
cidade de São Paulo, JOÃO ALVES DA SILVA, agindo em concurso de agentes
com indivíduo não identificado, subtraiu para ambos, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, três aparelhos de
telefone celular, pertencentes às vítimas Emerson Teixeira Batista, Alana Nayara
Moura da Silva Oliveira e Mário Renna Moura de Araújo.
Segundo o apurado, as vítimas estavam no interior de um
veículo, paradas em obediência à sinalização de trânsito, quando o acusado e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519657-82.2019.8.26.0228 -Voto no 15130
4
comparsa se aproximaram e, exibindo um simulacro de arma de fogo, anunciaram o
assalto, oportunidade em que subtraíram seus aparelhos de telefone celular, fugindo
em seguida.
Ocorre que guardas civis municipais em patrulhamento
de rotina presenciaram a ação dos assaltantes e saíram em seu encalço, logrando
deter apenas o acusado, em poder de quem encontraram um dos aparelhos de
telefone celular subtraídos, ao passo que o simulacro de arma de fogo e um dos
outros aparelhos de telefone celular foram por ele dispensados durante a fuga, mas
acabaram recuperados.
Por isso o réu foi preso em flagrante e conduzido ao
distrito policial, onde foi pessoalmente reconhecido pelas vítimas e foi interrogado
pela autoridade policial, mas optou por permanecer em silêncio; interrogado em
Juízo ele admitiu a acusação.
Ouvido em Juízo, o ofendido Emerson Teixeira Batista
confirmou os fatos descritos na denúncia, afirmando era motorista do aplicativo
“Uber” e que estava transportando como passageiros os ofendidos Mário e Alana,
quando o acusado e seu comparsa os abordaram e, exibindo um simulacro de arma
de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram os aparelhos de telefone celular de todos.
Disse ainda que guardas civis municipais presenciaram a ação criminosa e
conseguiram deter o réu, o que ensejou a recuperação de seu bem e do aparelho de
telefone celular pertencente à vítima Mário.
Vale consignar que a vítima Emerson reconheceu o
acusado, presente em Juízo, como um dos autores do roubo.
De sua parte, as vítimas Alana Nayara Moura da Silva
Oliveira e Mário Renna Moura de Araújo, ouvidas apenas na fase administrativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519657-82.2019.8.26.0228 -Voto no 15130
5
investigação, apresentaram relato no mesmo sentido, descrevendo a dinâmica do
assalto, praticado por dois indivíduos e com exibição de um simulacro de arma de
fogo, bem como a ação dos guardas municipais, que resultou na prisão do acusado e
a recuperação de parte dos bens subtraídos.
Ambas as vítimas reconheceram pessoalmente o acusado
no distrito policial.
A seu turno, o guarda civil municipal Ulisses Carlos
Ferreira, ouvido em Juízo, deu conta de que efetuava patrulhamento de rotina
quando avistou o acusado e um comparsa assaltando os ocupantes de um veículo, de
sorte que os perseguiu e conseguiu deter o réu, encontrando em seu poder o
aparelho de telefone celular de uma das vítimas. Informou ainda que o bem
pertencente a um dos outros ofendidos e o simulacro de arma de fogo utilizado na
empreitada foram dispensados pelo acusado durante a fuga, mas foram recuperados.
Convém observar ainda que não consta dos autos que as
vítimas ou o guarda civil municipal tivessem algum motivo para injustamente
acusarem o réu, a quem sequer conheciam, e a Defesa não apontou qualquer fato
que pudesse colocar em dúvida a credibilidade destes depoimentos.
E não seria demais afirmar que nos crimes patrimoniais a
apreensão da coisa subtraída na posse do suspeito gera a presunção de sua
responsabilidade penal, ocorrendo a inversão do ônus da prova, que então passa a
pesar contra o detentor do bem.
Além disso, o acusado ostenta outras condenações pela
prática de crimes semelhantes ao dos autos, de modo que seu passado não o
recomenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519657-82.2019.8.26.0228 -Voto no 15130
6
Portanto,
os
elementos
de
convicção
tornam
inquestionável a responsabilidade penal do apelante, que inclusive admitiu a
subtração.
Em relação às causas de aumento, observo que os
ofendidos e o guarda civil municipal, que presenciou a ação delitiva, foram coesos
nos relatos prestados em ambas as fases da investigação, sempre informando que a
abordagem foi realizada por dois indivíduos.
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais
circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista
para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
Constato ainda que os três crimes de roubo se
consumaram, não havendo que se falar em mera tentativa, eis que tal delito se
consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel,
subtraída mediante violência ou grave ameaça.
Nesse sentido, a Súmula 582 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.”
A pena-base foi acertadamente fixada em 1/6 acima do
mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519657-82.2019.8.26.0228 -Voto no 15130
7
unitário, em razão dos maus antecedentes do acusado, que possui uma condenação
definitiva já atingida pelo período depurador da reincidência.
Consigno que o período depurador de cinco anos
previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal é aplicável apenas para a
configuração da reincidência, não descaracterizando os maus antecedentes.
Tal critério encontra respaldo nos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade, pois a situação daquele que ostenta
condenações penais anteriores é indiscutivelmente mais gravosa que a de indivíduo
sem envolvimento anterior com o crime, devendo receber reprovação mais severa.
Portanto, ainda que transcorrido lapso temporal superior
a cinco anos, a vida pregressa do réu e seus antecedentes criminais poderão ser
considerados para a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria e ainda
como impedimento para concessão de benefícios penais.
Na segunda fase da dosimetria, a pena se manteve
inalterada, eis que o Magistrado operou a compensação integral entre as
circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, em
que pese se trate de reincidência específica, o que fica mantido em razão da
ausência de interposição de recurso pelo representante do Ministério Público.
Na terceira fase da dosimetria, houve a elevação da pena
em 1/3 ante o reconhecimento da causa de aumento quanto ao concurso de agentes,
resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa em seu
mínimo unitário.
Em seguida, foi bem reconhecido o concurso formal
entre os delitos de roubo, com exasperação das penas em 1/6, eis que o acusado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519657-82.2019.8.26.0228 -Voto no 15130
8
seu comparsa subtraíram bens que integravam três patrimônios distintos, cientes de
tal circunstância, não havendo que se falar em crime único.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO.
Crime único. Inviabilidade. Concurso material afastado. Concurso formal.
Reconhecimento. A tese do crime único não viceja no caso concreto, haja vista
terem sido atingidos patrimônios distintos por meio de uma única incursão
delitiva. Aplicação da regra do artigo 70 do Código Penal, com índice de aumento
correspondendo ao número de crimes praticados.
(TJSP; Apelação n. 0072094-39.2013.8.26.0050; Relator(a): Alcides Malossi
Junior; Comarca:
São
Paulo; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 27/10/2016; Data de registro: 03/11/2016)
Deste modo, a pena se tornou definitiva em 07 anos, 03
meses e 03 dias de reclusão e 42 dias-multa em seu mínimo unitário operada a
soma das penas pecuniárias, a teor do artigo 72 do Código Penal.
Por fim, o regime prisional fechado para o início do
cumprimento da pena deve prevalecer, pois se trata de crime violento, perpetrado
com grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada,
voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do
cidadão de bem.
O crime de roubo traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
Outrossim, os maus antecedentes e a reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519657-82.2019.8.26.0228 -Voto no 15130
9
específica do acusado obstam a fixação de regime inicial mais brando, até mesmo
porque as condenações anteriores não bastaram a que ele se emendasse.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator